Tribunal: CARF
Processo: 18186.003921/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003921/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.934 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
PAPEL.
VEDAÇÃO.
NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
A lei autorizou a Receita Federal a editar normas administrativas
condicionando a análise de Pedido de Restituição à utilização do
PER/DCOMP, salvo em casos de falha no sistema ou de inexistência de
previsão da hipótese de restituição no formulário eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição formulado em papel em 28/03/2008,
acompanhado dos documentos de fls. 03-381, para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
recolhidos indevidamente, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da
Lei n. 9.718/1998 pelo STF nos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003921/2008-24
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

A DRF proferiu despacho decisório indeferindo o motivo argumentando não ser
possível tratar da inconstitucionalidade de lei em sede de processo administrativo, não
conhecendo o pedido neste ponto, além de afirmar a decadência dos pagamentos realizados antes
de 28/03/2008 e indeferir o pedido por não ter sido utilizado o PER/DCOMP sem a apresentação
de quaisquer justificativas para tanto.
Por bem resumir os fundamentos do despacho decisório e da manifestação de
inconformidade, adoto o relatório da r. decisão de piso:
A interessada acima qualificada apresentou, em 28/03/2008, o Pedido de Restituição de
fl. 01, relativo às contribuições para PIS, do período de janeiro/2003 a fevereiro/2008,
no valor de R$ 4.257.665,10, e de Cofins, do período de janeiro/2004 a fevereiro/2008,
no valor de R$ 5.350.521,03, totalizando R$ 9.608.186,13.
A motivação para o pedido é a alegada inconstitucionalidade do parágrafo 1o. do artigo
3o., da Lei no. 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência de PIS e
Cofins.
Em 23/04/2013, a Delegacia da Delegacia da Receita Federal do Brasil – RFB em São
Paulo decidiu por indeferir pedido de restituição pelas seguintes razões:
- Falta de competência da autoridade administrativa quanto à alegação de
inconstitucionalidade da Lei no. 9.718/98;
- Decadência do direito de pedir restituição dos recolhimentos efetuados antes de
28/03/2003, pelo decurso do prazo de cinco anos contados da data de cada recolhimento
indevido, nos termos dos artigos 165, I e 168, I, do CTN, c/c artigo 3o. da Lei
Complementar no. 118/05 e do Ato Declaratório SRF no. 96/99.
- Não utilização do instrumento legal exigido para o pedido de restituição, em afronta
aos artigos 2o., incisos I e II , 3o, inciso I, 1o., e 76, §§ 2°, 3° e 4o. da IN n° 600, de
28/12/2005 e artigo 2°, inciso IV, alínea V da IN n° 598, de 28/12/2005.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 396/406), na qual
contesta a referida decisão, onde alega que:
- existe a possibilidade de se obter a restituição de indébitos nas vias administrativas,
posto que já é reconhecido pelo próprio CARF o fato de o Supremo Tribunal Federal ter
reconhecido a inconstitucionalidade da norma, no julgado do RE 357.950, o que já
autoriza a aplicação do entendimento no âmbito judicial e administrativo;
- o prazo para pleitear a restituição dos valores reconhecidos indevidamente, em face do
reconhecimento expresso da inconstitucionalidade do art. 3o., parágrafo 1o., da Lei no.
9.718/98, é de 05 anos, contados a partir da data de publicação da Lei no. 11.941/2009;
- a Lei no. 9.430/96, que disciplina o procedimento dos pedidos de restituição e
compensação, não restringe a forma pela qual a pretensão do contribuinte deve ser
formulada, se via papel ou meio eletrônico, de modo que a Instrução Normativa
regulamentadora não poderia impor tal exigência, sob pena de padecer de ilegalidade.
Em face de tais alegações, peticiona no sentido de ver reconhecido o seu direito
creditório.
Analisando a controvérsia, a 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 0733.985,
FLS. 438-442, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa
abaixo:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Salvo a hipótese em que a restituição não possa ser requerida mediante utilização do
programa PER/DCOMP, o pedido de restituição efetuado através de formulário sujeita-
se ao indeferimento sumário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2008 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS.
A autoridade julgadora administrativa deve observar o conteúdo das normas legais e
regulamentares, bem como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Como a d. DRJ entendeu que a questão do formulário ser em papel já era
suficiente para dirimir a controvérsia, deixou de apreciar as questões sobre a
inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/1998 e a decadência (na verdade prescrição) do direito de
pedir restituição dos recolhimentos efetuados antes de 28/03/2003.
Notificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 448-454
para afirmar que apenas estava recorrendo em relação ao período de janeiro de 2004, relativo à
COFINS, abarcado ainda pela inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/1998, visto que após
fevereiro enquadrou-se no regime de apuração na sistemática da não cumulatividade para ambas
as contribuições.
- Argumenta que o formalismo imposto pela Receita Federal não pode impedir o
direito ao crédito da Recorrente;
- Argumenta que a Lei n. 9.430/1996 não restringe a forma pela qual a pretensão
do contribuinte deve ser formulada, se via papel ou meio eletrônico, de modo que a Instrução
Normativa regulamentadora não poderia impor tal exigência, sob pena de ilegalidade;
- Mesmo sem cumprir esse requisito formal, afirma possuir o crédito, haja vista a
inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/1998.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

Cinge a controvérsia na possibilidade de apresentar pedido de restituição em
formulário de papel sem que sejam atendidas as condições previstas na instrução normativa SRF
600/2005, vigente na época do pedido, qual seja, 28/03/2008.
Saliente-se que o Pedido de Restituição contempla o período de janeiro/2003 a
fevereiro/2008 para PIS e o período de janeiro/2004 a fevereiro/2008 para COFINS, no entanto,
a Recorrente argumenta em seu recurso voluntário que está recorrendo apenas do período de
janeiro de 2004 para a COFINS, visto que para o PIS passou a recolher pelo regime não
cumulativo nos termos da Lei n. 10.637/2002, realizando o mesmo para COFINS quando passou
a ter efeitos a Lei n. 10.833/2003, não havendo mais que discutir a inconstitucionalidade na
regência destas leis.
III. 1 — Procedência — Período de janeiro de 2004
De plano, cumpre ressaltar que a Recorrente apenas está interpondo recurso quanto
ao período de janeiro de 2004, relativo a COFINS, abarcado ainda pela
inconstitucional Lei 9.718/98.
Pois, como se sabe, com o advento das Leis n°s 10.637 de 30 de dezembro de 2002
(PIS) e 10.833 de 29 de dezembro de 2003 (COFINS), não mais se pode falar em
inconstitucionalidade, já que a Recorrente passou a apurar ambas as contribuições na
sistemática da não-cumulatividade (grifei)
Quanto à análise da inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998,
não conhecida pela unidade de origem diante da incompetência para análise de
inconstitucionalidade das leis, função exclusiva do Poder Judiciário, este ponto resta superado,
visto que o STF julgou a inconstitucionalidade desse dispositivo em sede de repercussão geral,
no RE n. 585.235/MG:
Recurso. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da
base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs
nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
DECISÃO O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. 10.09.2008.
Tema 110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Porém, essa decisão foi proferida em 10/09/2008, ou seja, após a protocolização
do pedido de restituição formulado em papel. Esse fato poderia justificar a impossibilidade de
apresentação do pedido eletrônico PER/DCOMP, conforme determinava a Instrução Normativa
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

n. 600/2005, mas isso sequer foi ventilado pela Recorrente. Nem mesmo mencionou a existência
do julgamento em sede de repercussão geral.
A Recorrente restringe-se em argumentar que seu crédito decorre de pagamento
indevido, diante da inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998, argumentando
que o indeferimento por causa do formulário ser em papel representa mera formalidade, a qual
não invalida seu direito.
Afirma que a Lei n. 9.430/1996 não exige a forma do pedido, e a exigência da
Instrução Normativa de se aceitar apenas pela forma eletrônica viola o preceito legal, devendo-se
reconhecer sua ilegalidade.
Frise-se, o único argumento do recurso foi esse: ilegalidade da instrução
normativa.
Já é jurisprudência deste CARF, conforme acórdão 9303-006.244, 9303-008.230 e
9303-008.610, a possibilidade de a RFB regulamentar as formalidades para restituição,
ressarcimento e compensação, diante do permissivo legal previsto no § 14 do artigo 74 da Lei n.
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Cumprindo esse papel, na época do protocolo, vigorava a IN SRF n. 600/2005,
prevendo a necessidade de transmissão pela via eletrônica, sob pena de não ser considerado
formulado o pedido, salvo nos casos previstos na própria IN, quando poderia ser apresentado em
papel:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
[...]
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

[...]
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
[...]
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de
seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no § 1o
do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de
falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Nota-se que para a apresentação de pedido em papel o contribuinte deve estar
diante de uma hipótese de crédito que não pode ser requerido eletronicamente, via
PER/DCOMP, seja porque não há previsão legal para a restituição em referência, seja porque
houve falha no sistema, situação na qual a contribuinte deve juntar as telas para comprovar a
falha.
Nada disso consta dos autos. Em momento algum a Recorrente demonstra a
impossibilidade de utilização do PER/DCOMP, tampouco argumenta não haver previsão legal
para requer seu crédito em formato eletrônico.
Restringe-se, como dito, em afirmar a ilegalidade da instrução normativa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.934 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.003921/2008-24

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital